Tribunal: TJPA
Processo: 0002042-20.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
A C Ó R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA DOS ACUSADOS ? PRELIMINAR ? INÉPCIA DA INICIAL ? INOCORRÊNCIA ? EXORDIAL QUE ATENDEU AS REGRAS PROCESSUAIS. ADEMAIS DEVE SER ALEGADA ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO ? PRECEDENTES DO STF ? PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA ? MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓTRIA ? IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RÉUS NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? DOSIMETRIA ? PENA BASE AFERIDA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ? IMPOSSIBILIDADE ? PENA FIXADA SEGUNDO AS REGRAS DO ART. 59 E 68 DO CP E ART. 42 DA LEI DE DROGAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 208 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARI - Depreende-se dos autos que a exordial atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, como a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, efetuando a qualificação dos acusados, além de classificar a natureza do ilícito e por fim apresentou o rol de testemunhas;II ? Ademais a inépcia da denúncia deve ser alegada no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença de mérito;III ? Diante dos motivos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.MÉRITOI - Fixada a pena de acordo com as circunstâncias judiciais, com observância das regras do art. 59 e

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002042-20.2014.814.0049.
APELANTES: SILVIO CESAR DE MARAIS BARATA

KEILA BARBOSA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA DOS ACUSADOS
- PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - EXORDIAL QUE ATENDEU AS REGRAS PROCESSUAIS. ADEMAIS DEVE SER ALEGADA ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO - PRECEDENTES DO STF - PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA -
MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓTRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RÉUS NO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DOSIMETRIA - PENA BASE AFERIDA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA SEGUNDO AS REGRAS DO ART. 59 E 68 DO CP E ART. 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 208 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Depreende-se dos autos que a exordial atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, como a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, efetuando a qualificação dos acusados, além de classificar a natureza do ilícito e por fim apresentou o rol de testemunhas;
II - Ademais a inépcia da denúncia deve ser alegada no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença de mérito;
III - Diante dos motivos esposados, rejeito a preliminar de mérito suscitada.
MÉRITO
I - Fixada a pena de acordo com as circunstâncias judiciais, com observância das regras do art. 59 e 68 do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Tóxicos, não há se falar em modificação;
II - Destarte os argumentos produzidos, segue os acusados condenados a pena de
02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO 208 DIAS MULTA
III - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

SILVIO CESAR DE MORAIS BARATA E KEILA BARBOSA DE SOUZA
, inconformados com a sentença que os condenou a pena de 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL IABERTO E AO PAGAMENTO DE 208 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Aduziu a defesa dos acusados, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da inicial, a qual deixou de cumprir os termos do art. 41 do CPP, sendo de rigor, a sua cassação. Noutro ponto, diante da fragilidade probatória a absolvição seria a decisão mais sensata a ser tomada. Por fim, verificou-se vícios quanto a dosimetria implementada que deve ser redimensionada aos patamares mínimos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos que no dia 07 de abril de 2014, por volta das 21h3Omin, os dois primeiros denunciados foram presos em flagrante quando transitavam pela Rodovia PA-140, KM, na motocicleta marca Honda CB 300, cor amarela, placa NSH 6929, transportando 108 (cento e oito) petecas de cocaína.

A polícia havia recebido denúncia anônima de que um casal teria adquirido drogas em uma residência no Bairro Jardim Mirai e transportariam a droga para o município de Santo Antônio do Tauá, por isso, policiais militares armaram campana no Km 5 da PA-140 e aguardaram a passagem do referido casal, o que ocorreu momentos depois. A droga encontrada estava em uma sacola plástica levada pelo primeiro denunciado, enquanto a segunda denunciada conduzia a motocicleta.

Por ocasião da abordagem dos denunciados a segunda denunciada indicou aos policiais a residência onde havia adquirido a droga, bem como os nomes dos indivíduos de quem havia adquirido, quais sejam Maycon John Lisboa de Jesus, o terceiro denunciado, e um adolescente de prenome Mateus.

A polícia dirigiu-se à residência do terceiro denunciado, mas não encontrou ninguém no local, o qual apresentava vestígios de que teria sido abandonado momentos antes da chegada da polícia. O terceiro denunciado foi localizado posteriormente. A droga apreendida foi submetida à perícia, conforme laudo pericial de constatação constante à fl. 24, que atestou tratar-se de substância entorpecente. Ouvidos pela autoridade policial, os dois primeiros denunciados confessaram a autoria delitiva e explicaram o esquema planejado para o tráfico da droga. O terceiro denunciado, entretanto, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Devidamente processado, os acusados foram julgados e condenados a pena de 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 208 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa dos acusados, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da inicial, a qual estaria em descompasso com as regras do art. 41 do CPP, sendo de rigor, a sua cassação. Noutro ponto, diante da fragilidade probatória a absolvição seria a decisão mais sensata a ser tomada. Por fim, verificou-se vícios quanto a dosimetria implementada que deve ser redimensionada aos patamares mínimos.

PRELIMINAR DE MERITO

Depreende-se dos autos que a exordial atendeu os requisitos do art. 41do CPP, como a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, efetuando a qualificação dos acusados, além de classificar a natureza do ilícito e por fim apresentou o rol de testemunhas, senão vejamos o principal trecho:
Narram os autos que no dia 07 de abril de 2014, por volta das 21h 30min, os dois primeiros denunciados foram presos em flagrante quando transitavam pela Rodovia PA 10, KM, na motocicleta marca HONDA CB 300, cor amarela, pela placa NSH 6929, transportando 108 (cento e oito) petecas de cocaína (...).

Com efeito, eventual equívoco na tipificação do crime, nos remete a esclarecer que os réus se defendem dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída ao crime, que poderia ser ajustado através do instituto da
emendatio libelli.
Logo, não havendo motivo para declaração de inépcia da denúncia, que se fizeram infundadas esvaziando qualquer apelo que pudesse inviabilizar a exordial que atendeu, satisfatoriamente, aos ternos do art. 41 do CPP.

Cediço observar também, ser incabível a combativa defesa essa alegação nessa oportunidade, pois já se manifestou o STF no sentido de que eventuais imperfeições constantes na denúncia apenas podem ser suscitadas enquanto não houver sentença de mérito. Nesse teor:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA. DENÚNCIA: ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. I. - Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. II. -
A inépcia da denúncia deve ser alegada no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença de mérito
. III. - As alegações de ausência de prova ou indício de que a paciente tenha concorrido para o delito e de fragilidade da prova testemunhal implicariam, sem dúvida, uma análise aprofundada das provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. IV. - HC indeferido. (HC 85067 / SP - SÃO PAULO, HABEAS CORPUS, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Julgamento: 29/11/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma; Publicação DJ 03-02-2006 PP-00088, EMENT VOL-02219-04 PP-00756).
E ainda:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO IMPRÓPRIA. I. - Sentença motivada. No tocante à fixação da pena é que a sentença deve ser corrigida, o que ocorreu no Hábeas Corpus julgado pelo STJ. II. - A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença condenatória. III. - H.C. indeferido. (HC 81790 / RS - RIO GRANDE DO SUL. Relator: Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 30/04/2002 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação: DJ DATA-21-06-2002 PP-00130 EMENT VOL-02074-03 PP-00515).

Restou, diante do exposto, rejeitada a preliminar.

MERITO

Acerca da materialidade delitiva, encontra amparo no auto de apresentação e apreensão (fl. 26), pelo laudo toxicológico provisório (fl. 29) e pelo Laudo toxicológico definitivo (fls. 115/116). Quanto a autoria ilícita, se socorreu nas evidências do acervo processual consubstanciado pelas provas orais produzidas que concorreram em apontar o protagonismo dos acusados que transportavam o material apreendido que tinha como destino final o município de Santo Antônio do Tauá.

A testemunha JOSÉ LUIZ LISBOA FERREIRA, relatou:
Que na noite dos fatos estava em função do exercício do interativo, quando recebeu uma ligação informando que em uma determinada rua do bairro Mirai estaria saindo um casal de uma determinada residência em uma moto; que quem estava conduzindo a moto era uma mulher loira e um indivíduo na garupa; que estavam com um saco que supostamente continha drogas e estavam levando para o Tauá; que se deslocaram para o sitio da Vigia e aguardaram a moto; que em torno de 10 minutos a moto passou e então fizeram a abordagem e no saco continha 108 (cento e oito) petecas de droga; que ao retornarem para a casa que os acusados teriam saído e receberam uma outra ligação informando que na casa não encontrariam a droga, e sim em um terreno baldio próximo; que se deslocaram até o terreno baldio e encontraram mais 02 (dois) pacotes que ao total eram 32 (trinta e duas) petecas; que a mesma pessoa que ligou informando sobre os fatos falou que não sabia o nome do indivíduo que estava esperando a droga no Tauá.

Por sua vez a testemunha PM PAULO GEOVANI FERREIRA, teria declarado:
Que o interativo recebeu uma ligação informando que um casal em uma motocicleta estava transportando drogas para a cidade de Tauá; que ficaram na passagem para o Tauá esperando o casal passar; que quando o casal passou fizeram a abordagem e encontraram uma sacola embaixo da roupa do garupa com 108 (cento e oito) papelotes; que os acusados não falaram para quem iriam entregar a droga no Tauá; que ficou na delegacia enquanto o outro policial se deslocava para o endereço informado em outro telefonema; que nesse endereço foi encontrado mais 32 (trinta e dois) papelotes; que não foi o mesmo que realizou as buscas na residência

Por fim temos os relatos da testemunha PM ALAN DA SILVA PEREIRA, que declarou:
Que foi solicitado seu apoio somente para efetuar a prisão dos acusados; que a acusada informou que o restante do entorpecente estava na residência; que ao chegarem na casa a mesma estava aberta e não foi encontrado nenhum entorpecente; que receberam uma ligação informando que o entorpecente não estava na residência e sim em um outro local; que nesse local foi encontrado mais drogas e foi então que apareceu o outro acusado; que as 108 (cento e oito) petecas que foram encontradas eram pasta base de cocaína; que o acusado ao ser pego com a droga informou que não tinha conhecimento que era droga; que Keila pediu uma carona para o mesmo até o Tauá quando se surpreendeu com a polícia, que conhece o Maycon.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Por sua vez, o acusado SILVIO CESAR DE MORAIS BARATA, asseverou:
Que não é usuário de drogas; que não conhecia Keila; que conheceu Keyla no dia dos fatos; que estava em um bar quando a Keyla chegou; que por volta de 20:00 horas da noite Keyla lhe chamou para ir buscar um dinheiro em Santo Antônio do Tauá; que Keyla estava em uma C8300; que não tem conhecimento de quem era o dono da moto; que Keyla parou a moto em uma esquina e disse para o mesmo descer e esperar ela que só iria buscar uma blusa; que não viu a casa que a mesma entrou; que quando Keyla voltou o mesmo não viu nenhuma sacola; que só viu a sacola que continha drogas em meio a viagem quando a mesma tirou de dentro da blusa e colocou entre os dois; que Keyla quem pilotava a moto; que quando o mesmo percebeu que tinha coisa errada dentro da sacola pediu para parar a moto, mas Keyla informou que não tinha mais jeito; que logo a frente foram parados pela polícia; que o mesmo informou para o policial não ter conhecimento da droga; que não sabe para quem Keyla estava levando a droga e nem onde a mesma pegou; que ninguém lhe ofereceu dinheiro para ir levar a droga.

A acusada KEILA BARBOSA DE SOUZA, restou revel nos autos.

Assim, diante das evidências, impossível considerar a tese defensiva nesse ponto, diante das provas colacionadas no acervo que apontam para o protagonismo dos réus, no evento ilícito reprovável.

DOSIMETRIA

Conveniente verificar, que a dosimetria utilizada para aferir a pena base o juízo considerou desfavorável o vetor judicial da culpabilidade, como também as regras do art. 42 , da Lei nº 11.343 /06, o qual impõe ao juiz considerar, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância (109 petecas de cocaína) fls. 115, dentre outros critérios, sendo, que diante desses embasamentos , o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias multa, não havendo motivos para qualquer emenda, sendo reconhecido o chamado tráfico privilegiado, que detratou a reprimenda em 2/3 , restando a pena final mensurada em 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO E 208 DIAS a ser cumprida em regime ABERTO.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS. I - Na fixação das penas relativas ao tráfico ilícito de entorpecentes, deve-se observar o art. 42, da Lei nº 11.343/06, o qual impõe ao juiz considerar, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância, dentre outros critérios. (TJ-MG - Embargos Infringentes e de Nulidade: 10024170762520002 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 07/04/0019, Data de Publicação: 16/04/2019).

Diante dos argumentos apresentados no acervo, podemos observar que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de suas teses. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Assim, atento ao melhor direito, entendo que não há motivos que justifique a modificação do decisum o que se mantem irretocável.

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
SILVIO CESAR DE MORAIS BARATA E KEILA BARBOSA DE SOUZA, condenados a pena de 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL IABERTO E AO PAGAMENTO DE 208 DIAS MULTA
, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, decisão prolatada M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator